Tribunal: TJDFT
Processo: 0736684-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PENHORA DOS DIREITOS DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO DA MATRÍCULA. INOCORRÊNCIA. CESSÃO DE DIREITOS DO IMÓVEL REQUERIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Constatado que a cessão de direitos hereditários ocorreu em imóvel distinto do requerido e que a situação examinada evidencia fundado receito de dano irreparável, mostra-se plausível o bloqueio na matrícula do imóvel, até o julgamento final dos embargos à execução.

2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.